Tribunal: STF
Processo: ARE 1569048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 19, § 1º, I, DA LEI Nº 10.522/02, ALTERAD A PELA LEI Nº 12.844/13.



    1. A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade, excluindo o coexecutado da execução fiscal, sem condenar a exequente em honorários advocatícios, cingindo-se a controvérsia ao cabimento ou não da verba honorária.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.358.837/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que, “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" (Tema 961).



    3. Entretanto, no referido julgado, restou consignado que tal entendimento não afasta a aplicação do disposto no art. 19, § 1º, I, da Lei nº 10.522/2002.



    4. O art. 19, §1º, I, da Lei nº 10.522/2002, alterada pela Lei nº 12.844/2013, exime a União Federal/Fazenda Nacional da condenação em honorários advocatícios quando houver o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Nacional, ao ser citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, quando a ação versar sobre as matérias tratadas no art. 18 e nos temas especificados nos incisos do citado art. 19.



    5. Não há como condenar a União Federal em honorários advocatícios, na medida em que houve reconhecimento expresso da procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade, não opondo a excepta resistência à pretensão do excipiente, de sua exclusão do polo passivo da execução, em razão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 13 da lei 8.620/93 pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 562.276/PR, com repercussão geral reconhecida pela égide do art. 543-B do CPC/73, aplicando-se o art. 19, § 1º, I, da Lei nº 10.522/2002, alterado pela Lei nº 12.844/2013, tendo em vista o disposto no art. 19, VI, “a”, da Lei nº 10.522/2002, com a redação da Lei nº 13.874/2019.



    6. A norma do art. 19, § 1º, I,da Lei nº 10.522/2002, que exclui a condenação da União Federal na verba honorária, é especial em relação ao Código de Processo Civil e ao Estatuto da OAB, e, como tal, prevalece sobre a regra geral de fixação de honorários prevista no art. 85 do CPC.



    7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5º, caput, II, XXXVI; e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente